Tribunal: TJSP
Processo: 2194632-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexigibilidade de títulos – insurgência contra decisão que deixou de designar audiência de conciliação – inconformismo injustificado tendo em vista que se o juízo a quo não vislumbrou possibilidade de acordo no caso concreto, não há como obrigá-lo a designar audiência – audiência facultativa – ademais, a pandemia do COVID 19 recomenda prudência na

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – declaratória de inexigibilidade de títulos – insurgência contra decisão que deixou de designar audiência de conciliação – inconformismo injustificado tendo em vista que se o juízo a quo não vislumbrou possibilidade de acordo no caso concreto, não há como obrigá-lo a designar audiência – audiência facultativa – ademais, a pandemia do COVID 19 recomenda prudência na designação de atos presenciais a fim de evitar exposição desnecessária das partes e profissionais envolvidos no processo – decisum mantido – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194632-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DELLA
IMPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS E PESSOAL EIRELI, é
agravado TRUST TRADE IMPORT E EXPORTAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194632-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.455
AGRV.No: 2194632-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : DELLA IMPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS DECORATIVOS E
PESSOAL EIRELI
AGVDO. : TRUST TRADE IMPORT E EXPORTAÇÃO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
declaratória de
inexigibilidade de títulos insurgência contra decisão que
deixou
de
designar
audiência
de
conciliação

inconformismo injustificado tendo em vista que se o juízo a
quo não vislumbrou possibilidade de acordo no caso
concreto, não há como obrigá-lo a designar audiência

audiência facultativa ademais, a pandemia do COVID 19
recomenda prudência na designação de atos presenciais a
fim de evitar exposição desnecessária das partes e
profissionais envolvidos no processo decisum mantido
agravo improvido.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra o ato decisório de fls. 76 que, nos autos
principais da ação declaratória de inexigibilidade de
títulos, deixou de designar audiência de conciliação.
2. Segundo a agravante, embora ela tenha
manifestado interesse na designação da audiência para
tentar resolver a questão, o juízo a quo entendeu que o
feito não comportava a providência. Todavia, a decisão
não pode prevalecer uma vez que “o processo civil
contemporâneo tem como um de seus pilares a ênfase nas
formas
alternativas
de
resolução
dos
conflitos em
contraposição
ao
tradicional
modelo
de
contencioso
jurisdicional” (fls. 7). Nesse contexto, a conciliação
representa alternativa eficaz para solução do conflito e,
por isso, deve ser encarada como etapa necessária e
obrigatória do procedimento comum conforme consignado no
art. 334 do CPC/15.
3.
O
recurso
foi
processado
com
suspensividade (fls. 15/16) e sem resposta (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194632-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento. A
agravante defende que “o processo civil contemporâneo tem
como um de seus pilares a ênfase nas formas alternativas
de
resolução
dos
conflitos
em
contraposição
ao
tradicional modelo de contencioso jurisdicional. Devido à
eficiência e rapidez na redução da litigiosidade e na
efetiva distribuição da Justiça, tais mecanismos são
elementos essenciais de um Poder Judiciário que vise
concretizar os princípios constitucionais da razoável
duração do processo e do acesso à Justiça” (fls. 7).
Todavia, se o juízo a quo não vislumbrou possibilidade de
acordo no caso concreto, não há como obrigá-lo a designar
a audiência de conciliação. Nesse sentido
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO

Cumprimento
de
sentença
-
Decisão que deixou de designar audiência de
conciliação - É facultativa a designação
de audiência na hipótese e as partes poderão
chegar a um acordo independentemente desta -
Recurso
não
provido.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento 2078402-73.2018, São Paulo, 2a
Câmara de Direito Privado, j. 17/8/2018, REL.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES).
5. Acresce que, além de facultativa, a não
designação da audiência não causa qualquer prejuízo às
partes, mormente porque se houver interesse elas mesmas
podem tentar a composição extrajudicialmente.
6. Não bastasse isso, não se pode olvidar
que as situações mundial e nacional, em decorrência da
pandemia do COVID 19, recomendam prudência na designação
de atos presenciais para evitar exposição desnecessária
das partes e profissionais envolvidos no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194632-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
7.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js